Tribunal: TJDFT
Processo: 0719529-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719529-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE AGUAS CLARAS/DF - AMAAC D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu em parte a tutela provisória requerida pela autora, ora agravada, para cominar a obrigação de não-fazer consistente na abstenção de alienação de lotes e licenciamento de projetos de edificação nos lotes destinados a educação e saúde no projeto original da cidade de Águas Claras, que não sejam estritamente para projetos de implementação dos equipamentos urbanos ou comunitários originariamente previstos para os respectivos lotes, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por cada ato de violação, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e criminal pertinente do agente público responsável. O Juízo de Primeiro Grau também determinou a suspensão dos efeitos da licença para construir e, por conseguinte, embargou obras novas empreendidas, as quais deverão ser imediatamente paralisadas, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento. A agravante afirma que o requerimento liminar sequer deveria ter sido analisado devido à ausência de requisito essencial da petição inicial. Sustenta que a alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital n. 948/2019, deduzida pela agravada, confunde-se com o pedido principal da causa, o que inviabiliza o manejo da ação civil pública. Assegura que a atribuição de efeitos erga omnes, ao negar vigência a uma lei, somente pode ser realizada pela via adequada perante o Tribunal competente para o controle de constitucionalidade abstrato das leis, pois, ao contrário, estar-se-ia a usurpar a competência prevista constitucionalmente e a ferir o sistema concentrado de controle de constitucionalidade, a obediência ao taxativo rol de legitimados e as autoridades competentes. Defende que não violou qualquer norma legal ao vincular os seus editais de licitação à legislação vigente de uso e ocupação do solo, e não às anteriores revogadas. Avalia que o controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis, sob pena de invasão indevida do Poder Judiciário na Administração Pública, em ofensa ao princípio da separação dos poderes. Argumenta que não há nos autos qualquer indício apto a corroborar a afirmação de que a alteração da destinação dos lotes foi ou não precedida de audiência pública adequada. Considera que, no caso em apreço, ficou caracterizado o risco concreto de dano reverso. Desta forma, o perigo de dano inverso é mais acentuado, o que igualmente justifica a reforma da decisão agravada, à luz do princípio da proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 36346186; 36346187). A agravante foi intimada para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do requerimento relacionado à ausência de requisito essencial da petição inicial, por ser matéria que não foi submetida ao Juízo de Primeiro Grau, oportunidade em que apresentou petição na qual defendeu o conhecimento do requerimento. Brevemente relatado, decido. Registre-se, inicialmente, que o requerimento relacionado à ausência de requisito essencial da petição inicial não poderá ser conhecido, tendo em vista que essa matéria não foi submetida à análise do Juízo de Primeiro Grau, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. Inviável, portanto, a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, motivo pelo qual não conheço do requerimento em referência. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. O controle de constitucionalidade relaciona-se ao princípio da supremacia da Constituição Federal sobre todo o ordenamento jurídico e, também, à rigidez constitucional e à proteção dos direitos fundamentais. Hans Kelsen ensina que o referido controle configura-se, portanto, como garantia de supremacia dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição que, além de configurarem limites ao Poder do Estado, são também uma parte da legitimação do próprio Estado, determinando seus deveres e tornando possível o processo democrático em um Estado de Direito.[1] A Constituição Federal acolheu o sistema misto ou híbrido de controle de constitucionalidade ao prever o controle concentrado (idealizado por Hans Kelsen e adotado por países europeus) e o controle difuso, originário dos Estados Unidos. O controle concentrado (abstrato) de constitucionalidade é atividade exclusiva dos Tribunais e deve ser provocado por um dos legitimados. A análise da constitucionalidade da lei ou do ato normativo impugnado é o próprio mérito da ação, e a decisão proferida possui efeitos vinculantes e erga omnes. O controle difuso (concreto) pode ser realizado por qualquer magistrado. O questionamento sobre a constitucionalidade da norma é uma questão incidental, pois é utilizado como via de defesa ou de exceção. A decisão proferida possui efeitos inter partes e a norma tida por inconstitucional continua vigente, exceto para aquele caso concreto. O controle de constitucionalidade se estabelece na tutela coletiva, na medida em que a Constituição Federal, ao assegurar direitos, está a serviço dos direitos metaindividuais, assim como a tutela coletiva está a serviço da Constituição Federal. A ação civil pública é instrumento de defesa dos chamados interesses difusos ou coletivos e visa promover a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, nos termos da Lei n. 7.347/1985. Não se presta, em tese, para o controle concentrado de constitucionalidade, com efeito erga omnes, de lei ou de ato normativo, haja vista a existência de mecanismo jurídico específico para este fim, qual seja, a ação declaratória de inconstitucionalidade, cuja legitimidade e competência devem ser observadas. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite o manejo da ação civil pública para o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, desde que de forma difusa ou incidental (assim como em qualquer outra ação individual ou coletiva). Desse modo, a declaração de inconstitucionalidade não pode ser o pedido principal de uma ação civil pública, sob pena de promover indevida modificação ampliativa de competência e de subverter o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil. Confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973. (RE 595213 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, DJe 18/12/2017) CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – IMPLEMENTO E ESPÉCIES. Descabe confundir o controle concentrado de constitucionalidade com o difuso, podendo este último ser implementado por qualquer Juízo nos processos em geral, inclusive coletivo, como é a ação civil pública – precedentes: Recursos Extraordinários no 424.993/DF, relator ministro Joaquim Barbosa, e 511.961/SP, relator ministro Gilmar Mendes, acórdãos publicados, respectivamente, no Diário da Justiça eletrônico de 19 de outubro de 2007 e 13 de novembro de 2009. (Rcl 8605 AgR, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, DJe 07/11/2013) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. INVIABILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir ? e não de pedido ?", como no caso em análise, pois, nessa hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental (REsp 1.569.401/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016). 2. Hipótese em que que a alegação de inconstitucionalidade da Lei n. 19.452/2016, deduzida pelo MP/GO, confunde-se com o pedido principal da causa, inviabilizando o manejo da presente ação civil pública. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1736396/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 27/04/2022) Os autos originários versam sobre ação civil pública ajuizada pela Associação de Moradores e Amigos de Águas Claras/DF (AMAAC) na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do art. 107, incs. I a VII, da Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS). O caso em análise demonstra que a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) se confunde com o pedido principal da ação civil pública, o que torna, em tese, manifesta a impropriedade da via eleita. No mesmo sentido são os bem lançados fundamentos do parecer emitido pela Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os quais adoto como razões de decidir: Conforme análise da presente ação, objetiva a Associação autora a declaração de inconstitucionalidade em sede de ação civil pública de dispositivos da LUOS em que lotes supostamente teriam tido sua destinação alterada em processo legislativo lícito que culminou com a publicação de Lei Complementar no 948/2019 de iniciativa do Poder Executivo, o que supostamente contrariaria a Constituição da República e a Lei Orgânica do Distrito Federal e, ao fim e ao cabo, se pretende inclusive a paralisação de obras que vem sendo realizadas por terceiros de boa fé, adquirentes dos lotes alienados pela Companhia Imobiliária do Distrito Federal. Consoante atenta análise da petição inicial e documentação anexa, os pedidos em tutela provisória ou definitiva dispostos na petição inicial possuem nítido teor de invalidação de dispositivos da LUOS, buscando, ainda que por vias transversas, obter a supressão de todos os seus efeitos atuais e futuros, incluída a paralisação de obras em andamento. Tais pedidos se confundem com a causa de pedir da ação, que diz respeito à inconstitucionalidade de dispositivos da LUOS, o que torna incabível o manejo da ação civil pública, eis que se pretende a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da LUOS, sendo certo que tal objetivo deve ser buscado em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Eg. TJDFT e se objetiva, ainda, por consequência, a paralisação de obras que vem ocorrendo em lotes alienados pela TERRACAP, em que se requer a declaração de inconstitucionalidade por suposto vício material, obras estas que seguiram o devido trâmite administrativo e que teriam como suposto vício insanável, conforme se deduz da petição inicial, a suposta inconstitucionalidade. (...) A declaração de inconstitucionalidade de lei com efeito erga omnes deve ser buscada em ação própria com a observância da legitimidade ativa e adequada competência nos termos do art. 60, inciso XIX, da LODF c/c art. 102, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal c/c art. 136 e seguintes, do Regimento Interno do TJDFT. Assim, a ação civil pública que não se presta como instrumento de controle concentrado (abstrato) de constitucionalidade como no presente caso, consoante se deduz dos pedidos e da causa de pedir dispostos na petição inicial e sua emenda. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 288-290.